Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708514-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BATISTA DE ARAUJO, BENIE JORGE DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, e já que a advogada que subscreve o pedido detém poderes para desistir (IDs 85377223 e 85377218 dos autos de origem n. 0703215-76.2021.8.07.0020), homologo o pedido de desistência do recurso (ID 24711481). Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora